Tribunal: STF
Processo: ARE 1312738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DE ICMS PREVISTO NO ITEM 15, DO ANEXO III DO RICMS/PR. ALEGAÇÃO QUE A LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO DECRETO RICMS 6080/2012 (ITEM2.2) CONFIGURA MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA EM CONVÊNIO DO CONFAZ QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE INSTRUMENTAL PARA POSTERIOR CONCESSÃO DE ISENÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO DE IMPOR REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO SIGNATÁRIO DO CONVÊNIO. UTILIZAÇÃO DE CREDITAMENTO DO ICMS CONDICIONADA A OPÇÃO DO CONTRIBUINTE DEVENDO DECLARÁ-LA POR MEIO DE TERMO LAVRADO AO SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ELETRÔNICO (RO-E). LIMITAÇÃO IMPOSTA NA MEDIDA EM QUE A ADOÇÃO DE DETERMINADO REGIME ESPECIAL IMPLICA EM RENÚNCIA AO REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO E A QUAISQUER OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POSITIVA DO CONTRIBUINTE. NÃO CUMPRIDA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO REGIME DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ITEM 4 DO ANEXO II DO RICMS/PR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE CREDITAMENTO DE ICMS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAR SE OS DOIS REGIMES SÃO EQUIVALENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉRCIA DO EMBARGANTE. ÔNUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NO PERCENTUAL DE 5%. ART. 85, §§2º E 11º DO NCPC. 
    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e; 155, §2º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente